Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-56.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708026-56.2023.8.07.0005 RECORRENTE: GRAZIELLA FERREIRA RIBEIRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO. 1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 2. Os descontos efetuados em conta corrente com a anuência do correntista, para amortizar parcelas do empréstimo que contraiu, não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento. A recorrente aponta violação aos artigos 423 do Código Civil, 6o, inciso V, 47 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, alegando abusividade de descontos automáticos em conta corrente, bem como da cláusula de irrevogabilidade destes débitos. Sustenta ônus excessivo ao consumidor e afirma que “a cláusula de irrevogabilidade deve ser interpretada em favor da recorrente, garantindo seu direito de cancelar débitos automáticos” (ID 71963621, p. 8). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJMG e STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/DF 83.339. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 423 do Código Civil, 6o, inciso V, 47 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Tese de julgamento: "1. O contrato de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente não se submete à limitação de 30% prevista para contratos com desconto em folha de pagamento, nos termos do Tema 1.085 do STJ. 2. A revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, com potencial para prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes". (AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/DF 83.339. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004